Tribunal: STF
Processo: RE 1570737
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo e Recurso Extraordinário. Servidor público. Vínculo celetista. Natureza administrativa da prestação. Competência da justiça comum. Tese de repercussão geral. Tema RG nº 1.143. Recurso extraordinário com agravo não provido. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário interpostos, respectivamente, pelo Município de Americana e pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana (Ameriprev), contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelos quais se mantiveram a condenação ao pagamento de auxílio-acidente e o abono anual a servidor público. A controvérsia central reside na competência para processar e julgar a ação.
2. Os recorrentes buscam o reconhecimento da incompetência material da Justiça comum estadual, a anulação dos atos processuais e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, alegando que o servidor tem vínculo celetista e que a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que permitia a opção por regime estatutário afasta a competência da Justiça comum.
3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença em sede de apelação e, em juízo de conformação à tese do Tema RG nº 1.143, reafirmou a competência da Justiça comum.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor público celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia parcelas de natureza administrativa, como auxílio-acidente e abono anual.
III. Razões de decidir
5. A matéria referente à competência para julgar ações de servidor celetista contra o Poder Público, pleiteando prestações de natureza administrativa, foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 1.143.
6. De acordo com a tese firmada no Tema nº 1.143 do STF, a Justiça comum é competente para apreciar tais demandas, porquanto, mesmo em face de vínculo celetista, a causa de pedir e o pedido da ação se fundamentam em norma de caráter estatutário ou administrativo, e não na legislação trabalhista.
7. O acórdão recorrido está em consonância com o Tema RG nº 1.143, ao reconhecer a competência da Justiça comum, pois a ação envolve pleitos de auxílio-acidente e abono anual, que são parcelas de natureza administrativa previdenciária de servidor público.
8. A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos retroativos, do art. 283 da Lei municipal nº 5.110, de 2010, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possibilitava a transposição de regime jurídico, não altera a competência da Justiça comum, uma vez que a natureza administrativa das verbas pleiteadas prevalece para a definição da jurisdição.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo não provido e recurso extraordinário ao qual se nega seguimento, com majoração de 10% nos honorários advocatícios em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.


DECISÃO

1. Trata-se na origem de ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, com pedido de tutela antecipada, movida por servidor público em desfavor do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana  (Ameriprev e da Prefeitura Municipal de Americana) para manutenção do auxílio acidente com a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez (e-doc. 1).

2. O Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Americana julgou “parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor as seguintes verbas: a) AUXÍLIO ACIDENTE, mensal e vitalício, na base de 50% do salário de benefício do obreiro, tendo como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença recebido pelo autor; b) ABONO ANUAL, com o mesmo termo inicial e atualizado na forma da lei; c) JUROS DE MORA, de 6% ao ano a partir da citação; d) ATUALIZAÇÕES DE PRESTAÇÕES EM ATRASO, nos termos da Súmula n. 08 do Egrégio Tribunal Regional Federal-3a. Região; e) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% do montante das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ); f) SALÁRIOS PERICIAIS, conforme já estabelecido no processo; e g) REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS necessárias e comprovadas, com correção monetária a partir de desembolso. Afasto o pedido de conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez por não estar comprovada a incapacidade total laboral. Por fim, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil” (e-doc. 9, p. 5-6). 

3. A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou as apelações da seguinte forma ementada:

“SERVIDOR MUNICIPAL 
Americana - Regime celetista - Causa de pedir - Natureza estatutária - Competência - Justiça Comum - Possibilidade: 
-- Embora celetista o servidor, a causa de pedir se funda na relação estatutária com a Administração, atraindo a competência da Justiça Comum. 
Americana - Regime celetista - Acidente de trabalho - Auxílio-acidente - Abono anual - Possibilidade: 
-- O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 
-- O benefício corresponderá a 50% do salário-de-benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 
-- É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. 
JUROS 
Art. 5º da Lei 11.960/09 - Tema 810 STF - Correção monetária - Inconstitucionalidade por arrastamento - Possibilidade:  
- A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.” (e-doc. 16, p. 4; grifos no original).

4. Os embargos de declaração apresentados pelo Município de Americana foram rejeitados (e-doc. 24). 

5. O Município de Americana protocolou recurso especial (e-doc. 18) e recurso extraordinário (e-doc. 20). 

6. No recurso extraordinário apresentado pelo Município de Americana, o recorrente aponta violado o art. 114, inc. I, da Constituição da República, afronta ao Tema RG nº 810 e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

6.1. Relata que, “por força da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2159873-80.2015.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou inconstitucional o artigo 283 da Lei Municipal nº 5.110/2010, que conferia o direito aos servidores celetistas de optarem ao regime estatutário” (e-doc. 20, p. 2).

6.2. Argumenta que, “se o servidor está vinculado ao regime celetista e o acórdão entendeu não ser caso de perda superveniente do objeto da ação, a Justiça Comum não possui competência material para apreciar a questão, e, portanto, JAMAIS PODERIA DAR-SE POR COMPETENTE PARA APRECIAR E JULGAR A LIDE” (e-doc. 20, p. 15; destaque no original). 

6.3. Ao final, pede “seja reconhecida a incompetência material da Justiça Comum Estadual, com a anulação dos atos processuais e envio do processo para a Justiça do Trabalho” (e-doc. 20, p. 26).

7. Os embargos de declaração apresentados pelo Ameriprev também foram rejeitados (e-doc. 31). 

8. O Ameriprev também apresentou recurso extraordinário (e-doc. 28).

8.1. No extraordinário o instituto, da mesma forma, sustenta violado o art. 114, inc. I, da Constituição da República, afronta ao Tema RG nº 810 e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

8.2. Aponta que, “por força da Ação Direta de Inconstitucionalidade n 2 2159873-80.2015.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou inconstitucional, o artigo 283 da Lei Municipal n 5.110/2010, que conferia o direito aos servidores celetistas de optarem ao regime estatutário” (e-doc. 28, p. 2). 

8.3. Compreende que, “se o servidor está vinculado ao regime celetista e o acórdão entendeu não ser caso de perda superveniente do objeto da ação, a Justiça Comum não possui competência material para apreciar a questão, e, portanto, JAMAIS PODERIA DAR-SE POR COMPETENTE PARA APRECIAR E JULGAR A LIDE” (e-doc. 28, p. 7; destaque no original). 

8.4. Pede que “seja reconhecida a incompetência material da Justiça Comum Estadual, com a anulação dos atos processuais e envio do processo para a Justiça do Trabalho, com a exclusão do Instituto do polo passivo, em razão do mesmo não mais ser responsável pelo servidor que, por efeito ex tunc retornou ao Regime Geral” (e-doc. 28, p. 20). 

9. O recurso especial do Município foi inadmitido (e-doc. 33), assim como os recursos extraordinários do Município e do Ameriprev (e-doc. 34).

10. O Município apresentou agravo no recurso especial (e-doc. 36) e agravo no recurso extraordinário (e-doc. 38). 

11. O recurso extraordinário do Ameriprev foi inadmitido (e-doc. 42) e não houve apresentação de recurso de agravo (e-doc. 43, p. 2).  

12. Os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo em recurso especial do Município (e-doc. 47).

13. Após o trânsito em julgado no STJ (e-doc. 50), os autos foram encaminhados ao STF. 

14. Na Suprema Corte, o recurso extraordinário com agravo do Município de Americana foi autuado como ARE nº 1.350.758/SP e houve despacho com determinação de devolução pela sistemática da repercussão geral, Tema RG nº 1.143 (e-doc. 51).

15. No Tribunal de Justiça, surgiu a seguinte decisão:

“Fls. 757-8: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos pelo RE com Agravo nº 1.350.758/SP, Relator Ministro Presidente LUIZ FUX, para aplicação do Tema nº 1.143/STF. 
Reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a – Competência - Estadual - Trabalhista - Servidor - Celetista – Tema nº 1143 do STF, de rigor o sobrestamento do recurso extraordinário de fls. 666-86, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, com supedâneo no art. 1.030, inciso III, do referido diploma processual, até pronunciamento final da Suprema Corte.” (e-doc. 55; grifos acrescidos). 

16. Posteriormente, após despacho determinando “o exame de admissibilidade dos recursos interpostos” (e-doc. 57), houve manutenção do acórdão em juízo negativo de retratação. Eis a ementa do acórdão:
	
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VERBAS PLEITEADAS POR SERVIDOR CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
Os réus, Município de Americana e Ameriprev, foram condenados a pagar verbas de auxílio acidente e abono anual ao autor. Em recurso, alegaram a incompetência da justiça comum, requerendo a remessa dos autos à justiça trabalhista. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido deve ser adequado ou mantido, tendo em conta a decisão no acórdão paradigma, no Tema n.º 1143, do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.288.440/SP (Tema n.º 1143), fixou a tese de que a Justiça Comum é competente para julgar ações ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, pleiteando parcelas de natureza administrativa. A Turma Julgadora, no acórdão recorrido, entendeu que a causa de pedir se baseia na legislação estatutária, confirmando a competência da Justiça Comum, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão. Caso concreto que se trata de questão previdenciária de servidor público, que é parcela administrativa. 
IV. DISPOSITIVO. 
Manutenção do acórdão, em juízo de conformação." (e-doc. 53, p. 2; grifos no original). 


17. Em sequência a Presidência da Seção de Direito Público proferiu decisão admitindo “o recurso extraordinário de fls. 666-86” (e-doc. 54; grifos acrescidos). 

18. Encaminhados à Suprema Corte, os recursos foram recebidos e reautuados com a presente numeração (e-doc. 66).

É o relatório.

Decido.

19.  Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, inicialmente, os fundamentos do acórdão atacado pelo recurso extraordinário do Município de Americana:

“1. Aduz o autor que ingressou no funcionalismo público por meio de contrato de trabalho (regime celetista), em 25.7.2002. Todavia, em 1.10.2011, com base no art. 283 da Lei Municipal 5.110/10, teria optado por transferir-se ao regime estatutário. 
Ocorre que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou o referido dispositivo inconstitucional: 
‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Dispositivo de lei municipal que concede a servidores municipais contratados por prazo indeterminado e submetidos ao regime estatutário a opção de submissão ao regime estatutário, sem a necessária realização de concurso público Norma que autoriza a transposição de cargos ocupados por servidores celetistas não concursados em cargos de provimento efetivo Inconstitucionalidade, conforme o entendimento consolidado no C. Supremo Tribunal Federal Violação dos arts. 111, 115, II, 127 e 144 da CE e arts. 37, II, 39, caput, e 41 da CF Irrelevância de a norma ter sido objeto de proposta do Poder Executivo, e de vir a demanda a ser proposta pelo Prefeito Municipal Poder do agente público de desfazer os próprios atos, se em desacordo com a Constituição e as leis Inconstitucionalidade declarada. 
(...) 
3. O dispositivo legal impugnado (art. 283 da Lei nº 5.110, de 24 de novembro de 2010, do Município de Americana), ao possibilitar a opção dos servidores municipais contratados por prazo indeterminado pela submissão ao regime estatutário, sem a necessária realização de concurso público, viola os arts. 111, 115, II, 127 e 144 da Constituição Estadual, e assim também os arts. 37, II, 39, caput, e 41, da Constituição Federal’
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2159873-80.2015.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI, julgada em 1.6.2016) 
Note-se que, em julgamento de embargos de declaração, registrou-se a produção de efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade: 
‘EMENTA: (...) Decisão declaratória de inconstitucionalidade - Pedido de modulação - Pretensão de que a decisão tenha eficácia ex nunc e produza efeito “no mínimo” somente com o trânsito em julgado - Inadmissibilidade - Transposição que se deu com base em lei tida por inconstitucional - Na hipótese, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc não prejudica a ordem administrativa nem impede a continuidade dos serviços públicos, afastados os motivos de segurança jurídica ou de relevante interesse social a ensejar a modulação temporal dos efeitos, ressalvada, apenas, a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé pelos servidores que fizeram a opção pelo regime estatutário na forma da Lei Municipal nº 5.110/2010 (artigo 283, caput). Embargos rejeitados, com observação’. 
(Embargos de Declaração nº 2159873-80.2015.8.26.0000/50004, Órgão Especial, rel. Des. RICARDO ANAFE, 26.10.2016). 
Logo, a opção realizada pelo autor é nula, razão pela qual seu regime permanece trabalhista, o que, em tese, atrairia a competência da Justiça do Trabalho. 
Todavia a causa de pedir se lastreia na legislação estatutária, em especial, na Lei Municipal 5.110/10, que ‘dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Americana e dá outras providências’. 
Daí a competência da Justiça Comum. 
Acrescente-se que não se compreende exatamente qual o fundamento da alegação de perda superveniente do objeto, especialmente porque a sentença não aplicou a legislação estatutária, mas sim a previdenciária geral, conforme se verá.
2. No mérito, concluiu o laudo pericial realizado neste processo o seguinte (fls. 452/459): 
‘CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO 
Pelo trabalho realizado em análise dos autos do processo, levantamento da história clínica e entrevista com o periciando, pode-se concluir que o mesmo apresentou quadro compatível com fratura traumática com amputação parcial do hálux direito em 2014, evidenciando na data desta perícia, uma Incapacidade Parcial e Definitiva para as atividades laborativas. O Autor pode ser reabilitado em funções compatíveis com suas limitações. 
Conclusão 
O exame pericial foi realizado em boas condições técnicas e, diante da materialidade das provas, conclui-se que o autor apresenta condições clínicas geradoras de Incapacidade Parcial e Definitiva para as atividades laborativas, na data desta perícia’. 
Portanto, não há necessidade de se aguardar a realização de perícia na esfera administrativa para que se possa apurar a consolidação ou não das lesões eventualmente sofridas, porque já esclarecida a questão, i.e., já comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, bem como a relação entre ambos e o desempenho das funções pelo autor. E também comprovada a definitividade da incapacidade. 
Ainda que assim não fosse, é elementar a definitividade da amputação do dedão direito do pé do autor. 
Lembre-se, também, que a parte pode buscar o Judiciário independentemente do esgotamento da esfera administrativa, com base no princípio do acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), ressalvadas as exceções constitucionais, inaplicáveis na hipótese. 
Além disso, sem qualquer fundamento a insurgência dos apelantes quanto à falta de justificativa da sentença na fixação do percentual do auxílio-acidente em 50% do salário de benefício, porque a decisão apelada simplesmente aplicou a legislação previdenciária geral (Lei 8.213/91): 
‘Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente’. 
Esclareça-se ter sido revogado o § 5º do referido dispositivo, pela Lei 9.032/95. 
E o abono anual também foi concedido com base na mencionada Lei 8.213/91: 
‘Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. 
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano’. 
Repare-se, ainda, que os benefícios são devidos independentemente de possibilidade de readaptação ou não. 
Daí o acerto da sentença nesse capítulo. 
3. Por outro lado, deve o reexame necessário ser acolhido, em parte, quando aos consectários legais da condenação. 
Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas condenações impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm solidificando o seguinte entendimento: 
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221, 1495144 e 1495146) 
1. Correção Monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseiase em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 
2. Juros de Mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 
(...) 
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. 
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 

TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947): 

‘O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. 

Adoto o mesmo entendimento. Portanto, acatando a orientação que vem se firmando nos tribunais superiores, a correção monetária e os juros moratórios, serão calculados da seguinte forma: 
- Correção monetária: aplica-se o disposto no item 3.2 do Tema 905 do STJ. 
- Juros: aplica-se o disposto no item 3.2 do Tema 905 do STJ e segunda parte do item 1 do Tema 810 do STF. 

Portanto, calcula-se a correção monetária com base no INPC. 
Acrescente-se que não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal deferiu excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 870.947. 
Todavia, tal decisão não tem o condão de sobrestar o andamento do presente processo. Além disso, o presente acórdão, especialmente no que se refere aos juros de mora e correção monetária, está em consonância, também, com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, conforme acima exposto. 
As suspensões nos tribunais superiores nem sempre implicam na suspensão dos processos em curso no Primeiro e no Segundo Grau, não se justificando paralisar o julgamento do principal para aguardar decisão sobre acessórios que podem ainda se beneficiar do que vier a ser consolidado no STF e no STJ mesmo sem sobrestamento. 

Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os honorários para 15% das parcelas vencidas até a sentença, e dou provimento parcial ao reexame necessário apenas para subordinar a correção ao INPC e os juros à Lei 11.960/09. 
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.”
 
20. Da leitura do acórdão, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo do Município de Americana, porquanto, a alegação de incompetência da Justiça comum foi decidida à luz do Tema nº 1.143 do rol da Repercussão Geral, cujo teor segue transcrito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. 
    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).

21. Da mesma forma, nego seguimento ao recurso extraordinário do Amiprev, que foi admitido em desfavor do acórdão de juízo de conformação assim fundamentado:

“Ao que se observa dos autos, a argumentação expendida nos Recursos Extraordinários interpostos pelos réus, refere-se à questão abordada no acórdão paradigma proferido no RE n.º 1.288.440/SP (Tema n.º 1143) que, por sua vez, está em consonância com a decisão proferida por esta Col. Câmara (fls. 581/590). 
Referido acórdão paradigma, com efeito, atestou ser de competência da justiça comum as causas ajuizadas por servidor público celetista, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
Assim também entendeu a Turma Julgadora, para quem a causa de pedir se lastreia na legislação estatutária, motivo pelo qual a competência é da Justiça Comum (fls. 581/590). 
Desta feita, o acórdão recorrido não discrepa do quanto decidido no Tema n.º 1143, mormente tendo em vista ser atribuição da justiça comum o julgamento de questões previdenciárias relativas a servidores públicos, como é o caso dos autos (auxílio acidente e abono anual), tratando-se, pois, de pleito de parcela de natureza administrativa. 
Assim, dada a identidade das matérias e ausência de divergência entre a decisão proferida por Turma Julgadora desta Col. Câmara e a que consta do Recurso Extraordinário paradigma, mantenho o acórdão por seus próprios fundamentos. 
Pelo exposto, pois, fica confirmado o v. acórdão que negou provimento aos recursos.” (e-doc. 53, p. 3-4; grifos acrescidos).
 
22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP,/ Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. E